Tribunal: TCU
Processo: 020.786/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 480/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 9o da Resolução 353/2023, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria (peça 3), em favor de ISAIAS BARBOSA DE CERQUEIRA, e ordenar o registro dos atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.786/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Alcantara Giraldelli Matos (XXX.244.831-XX); Iris Ramos de Cerqueira (XXX.425.997-XX); Lilian Mussnich Barreto (XXX.559.701-XX); Simone Ramos de Cerqueira (XXX.286.487-XX); Zila Ibernom dos Santos (XXX.887.361-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.